Tribunal: TJBA
Processo: 0008475-60.2008.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008475-60.2008.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, SERGIO SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL C/C RESTABELECIMENTO CONTRATUAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL POR INCONSTITUCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL.

Nos termos do art. 97 da Constituição Federal, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público somente pode ser realizada pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou de seu órgão especial, sendo vedado a órgão fracionário afastar a aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ainda que incidentalmente.

A Súmula Vinculante nº 10 do STF estabelece que "viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte".

No caso concreto, a pretensão recursal envolve o reconhecimento da inconstitucionalidade, ainda que incidental, da Lei Municipal nº 465/2008 do Município de Teixeira de Freitas, que proibiu a cobrança de taxa de religação do fornecimento de água pela concessionária.

Considerando que a questão constitucional é prejudicial ao mérito recursal e não há manifestação prévia do Órgão Especial deste Tribunal sobre a matéria, impõe-se a suspensão do julgamento do recurso e a remessa dos autos ao Órgão Especial para análise da constitucionalidade da norma municipal impugnada.

Recurso não conhecido. Determinada a suspensão do processo e remessa dos autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 949 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008475-60.2008.8.05.0256, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em suscitar incidente de inconstitucionalidade, determinando a suspensão do julgamento e remessa dos autos ao Órgão Especial deste Tribunal, nos termos do voto da relatora.